Tribunal: STF
Processo: HC 200051
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Princípio da colegialidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro Relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    2. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Precedentes.



    3. No caso dos autos, trata-se de ação penal “relativamente complexa, em que figuram 4 denunciados e houve necessidade de cancelamento da audiência de instrução em função da interposição de Exceção de Suspeição em face do MM. Magistrado substituto”. Não é possível cogitar, portanto, de desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Até porque os autos dão conta de que a autoridade impetrada recomendou ao Juízo processante celeridade no encerramento da ação penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.